Tribunal: TJES
Processo: 0034099-66.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034099-66.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE SA e outros

APELADO: DYNAMICA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. NOTAS FISCAIS. E-MAILS COMO PROVA ESCRITA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta p
elas requeridas
contra sentença que,
em sede de ação monitória
, acolheu parcialmente os embargos monitórios para constituir título executivo judicial referente a saldos devedores das Notas Fiscais nº 90, 98 e 125.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se os e-mails e documentos apresentados pela autora constituem prova escrita hábil a embasar a ação monitória;
(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas adicionais;
(iii) determinar se restou comprovada a quitação integral dos débitos representados pelas Notas Fiscais nº 90, 98 e 125.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O correio eletrônico pode constituir prova escrita idônea para instruir a ação monitória, quando aliado a outros documentos, pois permite, em cognição sumária, demonstrar a plausibilidade do crédito.

A ausência de juntada de todas as notas fiscais não invalida a ação monitória, pois a troca de e-mails entre as partes evidencia a relação contratual, a emissão das notas e a discussão sobre os pagamentos.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia se limita a matéria documental, sendo desnecessária dilação probatória. Não há cerceamento de defesa quando o devedor, a quem incumbe o ônus da prova do pagamento (CPC, art. 373, II), poderia ter juntado comprovantes inequívocos da quitação.

Telas de sistemas internos constituem documentos unilaterais, incapazes de comprovar quitação. A imputação de pagamento pelas apelantes mostrou-se contraditória e não afastou a prova da inadimplência parcial das Notas Fiscais nº 90, 98 e 125.

A sentença apreciou corretamente o conjunto probatório ao reconhecer como devidos os saldos remanescentes das referidas notas fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

E-mails trocados entre as partes podem constituir prova escrita apta a embasar ação monitória, cabendo ao magistrado aferir, no caso concreto, o valor probatório das correspondências eletrônicas.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre de prova documental suficiente, especialmente quando cabível ao devedor a demonstração do pagamento mediante prova documental ao seu alcance.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, 373, II, e 700 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.303.182/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.12.2018, DJe 18.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034099-66.2016.8.08.0024

APELANTES: VALE S.A. e CIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - NIBRASCO

APELADA: DYNAMICA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALE S.A.
e
CIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - NIBRASCO
(ID 11601429) contra a r. sentença de fls. 222/231, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
DYNAMICA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
, acolheu parcialmente os Embargos Monitórios para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor correspondente aos débitos em aberto das Notas Fiscais de nº 90, 98 e 125.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Em sua petição inicial, a Apelada narrou ter prestado serviços às Apelantes, decorrentes de um Contrato de Empreitada para fornecimento de sistema de aplicação de glicerina no Complexo de Tubarão, formalizado por meio de diversas notas fiscais emitidas no ano de 2014.

Alegou que, apesar de ter cumprido sua parte na avença, as Apelantes realizaram apenas pagamentos parciais, remanescendo um saldo devedor. Especificamente, apontou que as Notas Fiscais de nº 90, 125 e 127 foram pagas apenas parcialmente, e a de nº 98 não foi adimplida.

Sustentou que o débito, à época do ajuizamento da ação, totalizava a quantia de R$ 174.112,85 (cento e setenta e quatro mil, cento e doze reais e oitenta e cinco centavos), já acrescida dos encargos moratórios.

Para instruir o feito, juntou cópias das Notas Fiscais de nº 107, 110 e 111, do contrato social, do contrato de empreitada e seus aditivos, bem como de trocas de e-mails entre prepostos das empresas.

Citadas, as requeridas/apelantes, em sede de preliminar, arguiram a inaptidão da inicial por ausência de prova escrita hábil, uma vez que as notas fiscais que efetivamente constituiriam o débito (nº 90, 98, 125 e 127) não foram juntadas com a exordial. Suscitaram, ainda, a inépcia da petição inicial por ausência de coerência lógica entre a narração dos fatos e a conclusão, diante da confusão estabelecida entre os valores e as notas fiscais cobradas. No mérito, defenderam a quitação integral de todas as obrigações contratuais.

Sobreveio a r. sentença, na qual o juízo de primeiro grau, após rejeitar as preliminares, julgou o mérito da causa de forma antecipada. A magistrada singular entendeu que os e-mails trocados entre as partes constituem prova escrita suficiente para a propositura da ação monitória, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, considerou que as Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar o pagamento integral do débito, reputando as telas dos sistemas internos como documentos unilaterais e insuficientes para tal fim. Acolheu, contudo, a prova de quitação da NF nº 127 e das NFs nº 107, 110 e 111, mas reconheceu como devidos os saldos remanescentes das NFs nº 90 (R$ 7.077,06), nº 98 (R$ 9.567,99) e nº 125 (R$ 68.265,41). Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as Apelantes interpuseram o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, as apelantes alegam, em síntese
(I)
a inadequação da via eleita, pela ausência de prova escrita hábil, sustentando que os e-mails apresentados não são idôneos para instruir a monitória, especialmente porque os débitos foram impugnados nas próprias correspondências;
(II)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem saneamento do feito, o que obstou a produção de provas essenciais para demonstrar a quitação, como a exibição de extratos bancários da Apelada;
(III)
os débitos foram integralmente quitados, conforme demonstram as telas de seus sistemas internos, que, segundo afirmam, são alimentados pela própria Apelada, constituindo, assim, documentos bilaterais.

A controvérsia recursal se limita, essencialmente, a três pontos centrais: a) a aptidão da prova escrita que instruiu a petição inicial; b) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e c) a comprovação da quitação dos débitos em aberto.

Analiso, pois, as questões na ordem de prejudicialidade.

1) Alegação
de Inaptidão da Prova Escrita

As Apelantes sustentam a carência da ação monitória por ausência de prova escrita hábil a embasar a pretensão, argumentando que a petição inicial não foi instruída com as notas fiscais objeto da cobrança (NF nº 90, 98 e 125), e que as trocas de e-mails apresentadas pela Apelada seriam insuficientes para tal fim, especialmente por conterem impugnações aos débitos.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

O procedimento monitório, disciplinado pelo artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, tem por finalidade conferir celeridade à obtenção de um título executivo judicial para aquele que dispõe de prova escrita de seu crédito, mas sem eficácia executiva. A lei processual não estabelece um rol taxativo de documentos que se enquadram no conceito de "prova escrita", exigindo-se, tão somente, que o documento seja idôneo para, em um juízo de cognição sumária, demonstrar a plausibilidade do direito alegado.

No caso dos autos, a Apelada, embora não tenha juntado com a inicial todas as notas fiscais correspondentes aos débitos, instruiu o feito com o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e, notadamente, com uma vasta troca de correspondências eletrônicas (fls. 59-89), nas quais os prepostos das empresas discutem pormenorizadamente a existência e o status de pagamento das notas fiscais em questão, incluindo as de nº 90, 98, 125 e 127.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que “é admissível o correio eletrônico como meio de prova, sendo que ‘o exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora’ [...]” (AgInt no REsp n. 1.303.182/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Na hipótese em apreço, a análise das referidas correspondências eletrônicas revela que as Apelantes em nenhum momento negaram a existência da relação jurídica, a prestação dos serviços pela Apelada ou mesmo a emissão das notas fiscais. A controvérsia, desde o âmbito extrajudicial, sempre girou em torno do efetivo pagamento e da correta imputação dos valores transferidos. As respostas enviadas pelos prepostos das Apelantes, solicitando análises internas e apurações sobre as cobranças, atestam o reconhecimento da relação contratual e da existência dos títulos, ainda que discordassem do saldo devedor.

Portanto, a documentação apresentada, composta pelo contrato e pelos e-mails, é mais do que suficiente para demonstrar a plausibilidade do crédito, transferindo às Apelantes o ônus de, por meio dos embargos, comprovar a sua inexistência, modificação ou extinção.
A via monitória, assim, mostrou-se plenamente adequada, não havendo que se falar em inaptidão da prova escrita.

2)
Alegação
de Nulidade
da Sentença
por Cerceamento de Defesa

As Apelantes arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito as impediu de produzir as provas necessárias para demonstrar a quitação dos débitos, especialmente a determinação de exibição de extratos bancários pela Apelada.

O julgamento antecipado do mérito é cabível, conforme preceitua o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.
O juiz, como destinatário final da prova, tem o poder de avaliar a pertinência e a relevância dos elementos probatórios requeridos pelas partes, indeferindo aqueles que considerar inúteis ou meramente protelatórios
.

No caso em análise, a controvérsia fática central reside na comprovação do pagamento. O ônus da prova do pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, recai sobre o devedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A quitação de uma obrigação pecuniária se prova, ordinariamente, por meio de documentos que atestem a transferência de valores, como recibos de quitação emitidos pelo credor, comprovantes de depósito ou transferência bancária, ou ainda extratos da conta corrente do próprio devedor.

As Apelantes, empresas de grande porte e com estrutura administrativa complexa, poderiam ter produzido tal prova de forma simples e direta, juntando aos autos os comprovantes inequívocos dos pagamentos que alegam ter realizado. A dilação probatória para compelir a Apelada a apresentar seus extratos bancários, com o intuito de que as Apelantes encontrassem os créditos correspondentes, representaria uma inversão indevida do ônus probatório. Cabia às Apelantes demonstrar a saída dos recursos de suas contas e a destinação à Apelada – o que fizeram em relação a algumas das Notas Fiscais – e não o contrário.

Dessa forma, a matéria controvertida era eminentemente documental, e, tendo as Apelantes a oportunidade de juntar todos os documentos que possuíam quando da oposição dos embargos, não se vislumbra a necessidade de produção de outras provas. A suficiência do acervo probatório para a formação da convicção do juízo singular autorizava o julgamento antecipado da lide, em homenagem aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

Cumpre destacar, por fim, que a decretação de nulidade processual reclama a efetiva demonstração de prejuízo, sob pena de prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC). No caso, não restou evidenciado de que modo a ausência de determinação judicial para a exibição de extratos bancários da parte apelada teria causado prejuízo às apelantes, porquanto estas detinham a possibilidade de comprovar a quitação mediante a juntada de seus próprios comprovantes de transferência ou outros documentos hábeis. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM OITIVA DE TESTEMUNHA. INUTILIDADE. JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA.
PROVA DOCUMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. No âmbito das ações monitórias, para que a origem da cártula seja analisada, devem existir relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica ou, ainda, se configurada a má-fé do credor do título, incumbências pertencentes ao devedor, não verificadas na hipótese.
2.
Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existirem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não houver se desincumbido do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade
. 3. A majoração dos honorários de sucumbência pressupõe, além da condenação na origem, que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, de maneira que não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial da insurgência, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, consoante tese fixada no tema 1.059 do STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-GO 51318098220198090051, Relator.: RICARDO PRATA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2024)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

3) Alegação
d
e
Prova de Quitação

Superadas tais questões, passo a analisar a tese recursal vinculada ao mérito da causa, que se concentra na análise da quitação das Notas Fiscais nº 90, 98 e 125, cujos saldos devedores foram reconhecidos na r. sentença.

As Apelantes insistem que os débitos foram integralmente pagos, baseando sua defesa, principalmente, nas telas de seus sistemas internos (SAP/Oracle), as quais, segundo alegam, seriam documentos bilaterais por serem alimentados com informações da própria credora.

Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, as capturas de tela de sistemas internos, por sua natureza, constituem prova unilateral. Elas demonstram, no máximo, o registro de uma obrigação ou uma programação de pagamento dentro da estrutura interna da empresa devedora, mas não comprovam, de forma inequívoca, que a transação financeira foi efetivamente concluída e que o respectivo valor ingressou no patrimônio da credora.

A alegação de que a Apelada alimentava o sistema não altera essa natureza, pois o ato de inserir dados para faturamento não se confunde com o ato de dar quitação,
cuja prova incumbe às apelantes.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO. JUNTADA DE OUTROS DOCUMENTOS VÁLIDOS.
PROVA DO NÃO PAGAMENTO
. PROVA DIABÓLICA. SENTENÇA REFORMADA. 1 . De acordo com o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, terá direito à assistência judiciária integral e gratuita aquele que comprovar insuficiência de recursos financeiros. Subsistindo elementos aptos a amparar a alegação do postulante de que goza de condição financeira precária, o deferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe. 2. A prova de prestação de serviços educacionais, acompanhada de demonstrativo do débito, da frequência e das notas do aluno, indica a presença de relação jurídica entre as partes e a existência da dívida, sendo documentos hábeis, pois, a instruir a ação monitória.
3. A prova do pagamento da dívida é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC), seja em razão da regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento (art. 319 do Código Civil). 4. Exigir do credor a comprovação da inadimplência do devedor é imputar a ele o ônus de produzir prova negativa (diabólica), o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - AC: 50367201120218090100 LUZIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, Luziânia - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - INADIMPLÊNCIA - DÉBITO APURADO - PROVA DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - DEVEDOR.
Compete ao devedor comprovar o pagamento mediante recibo ou outro meio de prova idôneo, sob pena de responder pela dívida assumida
. (TJ-MG - AC: 10414180022991001 Medina, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

As Apelantes, embora tenham juntado comprovantes de pagamento para outras notas fiscais (como a de nº 127, que teve sua quitação reconhecida), não o fizeram para os saldos controversos das NFs nº 90 e 98.

No que tange à Nota Fiscal nº 125, verifica-se uma contradição em suas próprias alegações. Em um primeiro momento, afirmam que o valor controvertido de R$
68.265,41
(sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos) refere-se à amortização de um adiantamento ("adiantamento contingencial") pago em
30 de junho de 2024
. Em seguida, na mesma peça processual, sustentam que o referido montante foi pago em
05 de agosto de 2014
, conforme tela sistêmica. O comprovante de transferência que apresentam, paradoxalmente, data de 30 de junho de 2024 (mesma data da primeira afirmação).

Ocorre que, as próprias Apelantes, em manifestação anterior nos autos (fls. 184/185), haviam afirmado que o pagamento de R$ 68.265,41, realizado em 30 de junho de 2024, era, na verdade, referente à quitação das Notas Fiscais nº 107 e 110.
Esta última versão coincide exatamente com a imputação de pagamento feita pela Apelada (fl. 195) e com a soma dos valores das referidas notas (NF 107 no valor de R$ 54.793,40 e NF 110 no valor de R$ 13.472,01, totalizando R$ 68.265,41)
.

Sendo assim, prevalece a versão apresentada pela apelada, no sentido de que o valor pago em 30 de junho de 2024 quitou as NFs 107 e 110, e que as Apelantes, ao tentarem imputar esse mesmo pagamento como amortização da NF 125, deixaram esta última parcialmente inadimplida.

Em suma, as Apelantes não lograram êxito em comprovar o fato extintivo do direito da Apelada, qual seja, o pagamento integral dos débitos relativos às Notas Fiscais nº 90, 98 e 125. A r. sentença, portanto, analisou com acerto o conjunto probatório e concluiu corretamente pela procedência parcial do pedido monitório, constituindo o título executivo judicial nos exatos valores que se mostraram devidos.

4) CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas Apelantes ao patrono da Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.